Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720049-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA CABRAL DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA, VAGNER DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA CABRAL DA SILVA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0037416-04.1998.8.07.0001, ajuizado em desfavor de PAULO ROBERTO GALINDO LIMA e VAGNER DE SOUSA, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 93464444 dos autos de origem): “Na petição retro, a credora requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, afirmando ser cabível a determinação de penhora de valores futuros. Contudo, a credora não indica motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 26720601), a agravante narra que no curso do processo de cumprimento de sentença foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso, necessário repetir a pesquisa ao atual sistema SISBAJUD. Afirma em suas razões que a última pesquisa desta natureza foi realizada em 2001. Neste ponto, desde logo faço registro de que esta informação parece ser equivocada, posto que, consultando os autos de origem, denota-se, do ID 79300182, a ultima consulta teria ocorrido em 11/11/2016. Aduz, ainda, que o atual sistema de pesquisa SISBAJUD é mais amplo que o anterior, BACENJUD, por isso também justificada estaria a renovação da pesquisa. Ao final pugna pelo efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, e determinar que a diligência requerida seja realizada. Preparo devidamente recolhido (ID 26720603). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser feita se limita a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo reclamado. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Muito embora se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, por outro lado, urgência que autorize o deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente. Com efeito, depreende-se das razões recursais que, a despeito do pedido de concessão de efeito suspensivo, a recorrente não discorreu uma linha sequer apontando eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe, restando remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator